Tribunal: TJES
Processo: 5010627-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010627-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE SANCHEZ OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5010627-33.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DENISE SANCHEZ OLIVEIRA;

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. CONDUTOR IDENTIFICADO NO ATO DA ABORDAGEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA ENVIADA AO PROPRIETÁRIO (LOCADORA). LEGALIDADE. ART. 282, §3º, DO CTB. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA MULTA É DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

em 31/12/2024 foi autuada por supostamente ter praticado a infração de trânsito, prevista no art. 165-A do CTB, nos termos do AIT nº BA00241158. Entretanto, explica que o proprietário do veículo era a locadora de veículos e conforme sustenta, não houve a notificação para que pudesse apresentar defesa.

Cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade do auto de infração com base no art. 165-A do CTB e suposta ausência de notificação.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, DENISE SANCHEZ OLIVEIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00445069, lavrado em desfavor da recorrente em razão da recusa à submissão ao teste de alcoolemia (bafômetro), conforme previsto no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente sustenta a nulidade do ato administrativo sob o argumento de que, por não ser a proprietária do veículo (registrado em nome de locadora), deveria ter sido pessoalmente notificada da imposição da penalidade, o que não teria ocorrido.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença não merece reforma.

1. Da Notificação da Autuação (Flagrante)

Extrai-se dos autos que a recorrente foi abordada em fiscalização no dia 31/12/2024, momento em que houve a identificação da condutora e a lavratura do AIT. Conforme entendimento consolidado, verificada a infração pela autoridade policial mediante abordagem, ocorre a notificação imediata do condutor, garantindo-lhe o exercício da defesa prévia. O art. 280, VI, do CTB corrobora que a assinatura do infrator no prontuário vale como notificação, mas sua ausência não invalida o ato se houve a ciência no local.

2. Da Notificação da Penalidade de Multa

Quanto à notificação da penalidade de multa, o art. 282, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao determinar que, sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, por ser este o responsável pelo seu pagamento. No caso em tela, sendo o veículo de propriedade de locadora, a remessa da notificação a esta atende estritamente ao preceito legal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma e dos Tribunais Superiores reafirma que a obrigação de notificar o condutor de forma autônoma refere-se ao processo de suspensão do direito de dirigir, e não necessariamente à imposição da penalidade pecuniária (multa), cuja responsabilidade é
propter rem
.

3. Da Infração por Recusa (Art. 165-A)

Ressalte-se que a recusa ao teste do etilômetro configura infração autônoma e formal, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.079). Assim, a mera recusa é suficiente para o aperfeiçoamento da autuação, independentemente da demonstração de sinais de embriaguez.

Portanto, inexistindo vício no procedimento administrativo e tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa mediante a notificação em flagrante e o envio da penalidade ao proprietário cadastrado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)